Tribunal: TJMT
Processo: 1010908-73.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010908-73.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[P. A. B. - CPF: 077.760.441-80 (APELADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), SAMARA CRUZ DE ARRUDA - CPF: 024.740.381-40 (APELANTE), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (APELANTE), LUIS VITOR LOPES MEDEIROS - CPF: 107.574.107-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMARA CRUZ DE ARRUDA - CPF: 024.740.381-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO (“FALSO COLETIVO”). ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SOLIDARIEDADE ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO LEGÍTIMO. EQUIPARAÇÃO AO PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR. REAJUSTES ABUSIVOS (80,10%/2023 E 48,9%/2024) SEM BASE ATUARIAL E SEM TRANSPARÊNCIA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS E RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações de SUPERMED e UNIMED-FERJ contra sentença que: (i) manteve o contrato; (ii) reconheceu sua natureza individual/familiar por se tratar de “falso coletivo”; (iii) anulou o reajuste de 48,9% (04/2024) e determinou aplicação dos índices da ANS; (iv) impôs restituição simples do pago a maior; e (v) fixou danos morais em R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) ilegitimidade passiva da UNIMED-FERJ; (ii) caracterização do “falso coletivo” ante ausência de vínculo associativo do beneficiário; (iii) validade dos reajustes (80,10%/2023 e 48,9%/2024); (iv) cabimento de danos morais; e (v) extensão dos efeitos: índices da ANS e restituição simples.

III. Razões de decidir

3. Relação de consumo (Súm. 608/STJ). Operadora e administradora integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente (CDC, arts. 7º, p.u., e 25, § 1º). Preliminar rejeitada.

4. Ausente prova de vínculo associativo legítimo com a estipulante; ônus das rés (CPC, art. 373, II). Incide o art. 39 da RN ANS nº 557/2022: equiparação ao plano individual/familiar. Precedentes do STJ admitem o tratamento de “falso coletivo” como individual, com aplicação dos índices da ANS.

5. Reajustes de 80,10% (2023) e 48,9% (2024) são desproporcionais e desacompanhados de demonstração técnico-atuarial clara, violando o dever de informação (CDC, art. 6º, III) e configurando cláusula abusiva (CDC, art. 51, IV e X). Mantida a anulação dos reajustes e aplicação dos índices da ANS, com restituição simples (ausente recurso do autor quanto à forma).

6. Dano moral. Mera controvérsia contratual sobre reajustes, sem prova de interrupção de tratamento ou negativa de cobertura, não configura abalo extrapatrimonial. Afastamento da condenação.

7. Readequação da sucumbência: manutenção dos honorários em 15% (CPC, art. 85, § 2º), com redistribuição em 20% para o autor e 80% para as rés, observada a gratuidade do autor (CPC, art. 98, § 3º).

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos para excluir a condenação por danos morais, mantidos os demais termos da sentença (equiparação a plano individual/familiar; anulação dos reajustes; aplicação dos índices da ANS; restituição simples).

Tese de julgamento: “1. Ausente vínculo associativo legítimo, o plano coletivo por adesão configura ‘falso coletivo’ e se equipara ao plano individual/familiar para todos os efeitos. 2. São abusivos os reajustes sem transparência e sem base técnico-atuarial idônea, impondo-se a aplicação dos índices da ANS e a restituição do pago a maior na forma simples. 3. A discussão contratual sobre reajustes, desacompanhada de recusa assistencial ou prejuízo concreto à saúde, não gera dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 7º, p.u., 25, § 1º, e 51, IV e X; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 2º; RN ANS nº 557/2022, art. 39.

Jurisprudência relevante citada: Súm. 608/STJ; STJ, AgInt no REsp nº 2.126.901/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 07.04.2025; STJ, REsp nº 2.211.905/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª T., j. 12.08.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.606.810/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 19.05.2025; TJMT, N.U 1010337-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 20.07.2024; TJMT, N.U 1009006-85.2024.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5ª Câm. Dir. Priv., j. 08.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
e
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
contra a sentença proferida pelo Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Manutenção de Contrato c/c Pedido de Equiparação a Contrato Individual Familiar por Plano Falso Coletivo c/c Revisão de Reajuste de Mensalidades n. 1010908-73.2024.8.11.0003, ajuizada por
P. A. B.
, menor representado por sua genitora
Samara Cruz de Arruda
, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para determinar a manutenção do contrato, declarar sua natureza como individual/familiar (“falso coletivo”), anulando o reajuste de 48,9% aplicado em abril de 2024 e determinando a aplicação dos índices da ANS, além de condenar as Apelantes, solidariamente, à restituição simples dos valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com honorários de sucumbência fixados em 15% sobre o valor da condenação (ID. 313802866).

Em suas razões (ID. 313802870), a
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
suscita, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que sua responsabilidade se limita à prestação dos serviços médico-hospitalares, cabendo a gestão administrativa à corré. No mérito, sustenta a legalidade dos reajustes aplicados, por se tratar de contrato coletivo por adesão não sujeito aos índices definidos pela ANS para planos individuais, e defende a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a necessidade de sua redução.

Por sua vez, a
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
, alega em seu apelo que o contrato é coletivo por adesão e o reajuste anual possui respaldo legal e contratual, não se submetendo aos índices da ANS, sustentando que atua como mera administradora, sem qualquer ingerência sobre os percentuais de reajuste, que são deliberados entre a operadora e a estipulante, defendendo ainda a ausência de ato ilícito que justifique a condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais (ID. 313802873).

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 313802876, alegando que a sentença deve ser integralmente mantida, pois o contrato se trata de "falso coletivo", visto que o autor, menor de idade, não possui vínculo associativo com a entidade estipulante. Sustenta que os reajustes são exorbitantes e foram aplicados sem justificativa técnica, em violação ao dever de informação, e que o dano moral está configurado pelo risco imposto à continuidade de tratamento essencial a uma criança com Transtorno do Espectro Autista, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.

Com vista dos autos, em parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinou pelo parcial provimento de ambos os recursos, tão somente para afastar a condenação por dano moral (ID. 316181862).

Recursos tempestivos e preparados (ID. 315704373).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Ilegitimidade passiva

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a apelante
UNIMED-FERJ
suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua apenas como operadora, enquanto a gestão administrativa e financeira do contrato é de responsabilidade exclusiva da administradora de benefícios
SUPERMED
.

A preliminar, contudo, deve ser rejeitada.

A relação jurídica em exame é evidentemente de consumo, submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça:
“
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”
.

Assim, nesse microssistema, todos os que participam da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

É que, para o beneficiário, a operadora e a administradora atuam de forma integrada na prestação do serviço, sendo a divisão interna de tarefas inoponível a ele, até porque que ambas se beneficiam economicamente da relação e, portanto, respondem solidariamente por suas falhas.

Este Sodalício já firmou entendimento nesse sentido, reconhecendo a solidariedade entre as partes em casos análogos:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO - VÍCIO VERIFICADO -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
- CONFIGURADA A SOLIDARIEDADE ENTRE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E A ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
- RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados. II -
Não há como ignorar a responsabilidade e, portanto, a solidariedade da administradora de benefícios e da operadora de saúde, até pela evidente relação de consumo havida entre as partes
.” (TJMT. N.U 1010337-14.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 20/07/2024, DJe 20/07/2024) (g.n.)

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante
UNIMED-FERJ
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.
e
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
pretendem a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, defendendo a legalidade do contrato coletivo por adesão e dos reajustes aplicados, de modo a afastar a caracterização de
“
falso coletivo
”
, a obrigação de restituir valores e a condenação por danos morais.

Em que pese os argumentos vertidos em ambos os apelos, tenho que os recursos
comportam apenas parcial provimento
, no que tange à reparação pelos danos morais. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...) Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO A CONTRATO INDIVIDUAL FAMILIAR POR PLANO FALSO COLETIVO C/C REVISÃO DE REAJUSTE DE MENSALIDADES, ajuizada por
[P.A.B.]
, menor, representado por sua genitora
Samara Cruz de Arruda
, em face de
Supermed Administradora de Benefícios Ltda.
e
Unimed do Estado do Rio de Janeiro - Federação Estadual das Cooperativas Médicas (Unimed-FERJ)
, pela qual busca a suspensão de reajustes tidos por abusivos e a manutenção do plano de saúde com aplicação de regras próprias dos planos individuais.

Relata a parte requerente, em apertada síntese, que: (i) contratou plano de saúde coletivo por adesão com abrangência nacional, administrado pela
Supermed
e operado pela
Unimed-RIO
, em 20/04/2022; (ii) sofreu reajustes sucessivos e elevados - 80,10% em 2023 e 48,9% em 2024 -, totalizando 121% de aumento em dois anos; (iii) desde junho de 2023, enfrenta interrupção dos atendimentos eletivos, em razão da suspensão unilateral dos serviços pela rede credenciada no Mato Grosso; (iv) não recebeu informações claras sobre a composição dos reajustes aplicados, os quais teriam sido realizados de forma unilateral, sem respaldo técnico ou contratual; (v) sustenta a nulidade dos reajustes, requer a aplicação dos índices da ANS e pleiteia indenização por danos morais.

Foi proferida decisão interlocutória (Id nº 187514414), na qual se indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender o reajuste aplicado em 2024.

Em sede de contestação, a parte demandada Supermed refuta a pretensão autoral sob os seguintes argumentos defensivos: (i) trata-se de contrato coletivo por adesão, cujos reajustes são definidos por negociação entre a operadora e a entidade contratante, sem ingerência da administradora; (ii) os reajustes aplicados são anuais, por sinistralidade, e possuem respaldo legal e contratual; (iii) a administradora apenas repassa os valores informados pela operadora e não possui competência para calcular reajustes; (iv) não se aplica ao contrato os percentuais fixados pela ANS, destinados exclusivamente a planos individuais/familiares.

A
Unimed-FERJ
, por sua vez, argui preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que sua responsabilidade se limita à prestação de serviços médico-hospitalares, cabendo à
Supermed
a gestão administrativa do plano. No mérito, sustenta que os reajustes foram legítimos, contratualmente previstos e autorizados pela ANS, tratando-se de plano coletivo por adesão não sujeito aos índices regulatórios da agência.

A parte autora apresentou réplica à contestação sob o Id nº 188641270, reiterando a ausência de documentos que justifiquem os aumentos aplicados e a ilegalidade da ausência de critérios objetivos e comunicados transparentes, em violação ao Código de Defesa do Consumidor.

O Ministério Público apresentou parecer nos autos, sob Id nº 164808166, opinando sobre o mérito e a necessidade de tutela judicial.

Os autos foram encaminhados ao CEJUSC para realização de audiência de conciliação, contudo, retornou com resultado inexitoso.

A decisão de saneamento afastou as preliminares arguidas pelas rés, delimitou a controvérsia central da demanda à análise da legalidade e eventual abusividade dos reajustes aplicados ao contrato de plano de saúde coletivo por adesão, inverteu o ônus da prova em favor da parte autora e determinou a intimação das requeridas para que se manifestassem quanto à necessidade de produção de outras provas.

Não houve requerimento de produção de outras provas pelas partes.

O Ministério Público apresentou novo parecer, no qual se manifesta sem requerimento de diligências adicionais.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

JULGAMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA.

À luz desse sistema, a dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil: (...).

Aliado a isso, verifico que as partes manifestaram-se informando a ausência de interesse pela produção de outras provas, requerendo o julgamento antecipado da lide.

Nesse sentido:

(...) (TJ-MG - AC: 10223140208701001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data de Publicação: 07/06/2018) (destaquei)

(...) (TJ-MG - AC: 10000211162102001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 27/07/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2021) (destaquei)

No caso dos autos, as provas documentais e as declarações já colacionadas aos autos são suficientes ao julgamento da lide, razão pela qual passo ao julgamento do mérito.

MÉRITO
.

Cinge-se a controvérsia à legalidade e à abusividade dos reajustes aplicados ao contrato de plano de saúde coletivo por adesão firmado entre as partes, especialmente diante da ausência de transparência quanto aos critérios técnicos utilizados para a majoração das mensalidades, bem como da caracterização jurídica do plano como “falso coletivo”, atraindo a aplicação do regime normativo aplicável aos contratos individuais.

Nos contratos de plano de saúde coletivo empresarial, celebrados por intermédio de pessoa jurídica, os índices e percentuais de reajuste são convencionados entre as partes contratantes, não estando sujeitos, em regra, à autorização prévia da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Os reajustes são negociados entre a operadora do plano, a administradora de benefícios — se houver — e a estipulante.

Não se caracteriza como ilegal ou abusiva a previsão contratual de reajuste da mensalidade em decorrência da sinistralidade do grupo segurado, com base na relação entre receitas e despesas, com vistas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Também é legítimo o reajuste financeiro anual, vinculado à variação dos custos médico-hospitalares no período anterior à renovação.

Todavia, impõe-se ponderação à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável à espécie, o qual exige que a contraprestação pecuniária mantenha proporção com o serviço efetivamente prestado, vedando-se imposições excessivamente onerosas ao consumidor. O artigo 6º, inciso III, do CDC assegura o direito à informação clara, precisa e adequada quanto às condições contratuais.

Reajustes por sinistralidade somente são admissíveis quando houver comprovado desequilíbrio atuarial, a ser demonstrado por meio da relação percentual entre as despesas assistenciais e a receita arrecadada. Já os reajustes financeiros devem refletir a variação dos custos assistenciais no período de 12 meses anteriores à aplicação do aumento.

No caso concreto, verifica-se que a parte ré deixou de prestar as informações exigidas pelo artigo 46 do CDC, no que tange aos índices aplicados e critérios utilizados para os reajustes praticados, os quais ocorreram de forma unilateral. Tal conduta configura prática abusiva, nos termos do artigo 51, inciso X, do CDC, colocando o consumidor em manifesta desvantagem (art. 51, IV, do CDC).

Ademais, as requeridas não comprovaram a base técnica dos reajustes praticados, pois não juntaram aos autos estudos, memórias de cálculo ou elementos que demonstrem o incremento de despesas assistenciais ou o critério técnico-financeiro adotado. Tampouco demonstraram o cumprimento do dever de informação prévia, completa e transparente previsto na Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS.

Tal omissão conduz ao reconhecimento da abusividade dos reajustes, por violação ao dever de boa-fé objetiva e à transparência contratual, comprometendo o equilíbrio entre as obrigações pactuadas.

Importa ainda considerar que, apesar da roupagem jurídica de plano coletivo por adesão, a conduta das requeridas evidencia a comercialização em massa, sem critérios seletivos de risco, o que justifica o reconhecimento da caracterização jurídica de plano individual, conforme entendimento consolidado da jurisprudência pátria sobre o fenômeno denominado "falso coletivo".

No caso em exame, restou incontroverso que o autor, menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), encontra-se em tratamento contínuo, essencial à sua evolução neuropsicomotora. Sua família, de parcos recursos, depende da manutenção do plano de saúde em condições financeiramente acessíveis.

Constata-se que o contrato, firmado em 20 de abril de 2022 com mensalidade de R$ 299,28 (duzentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos), foi objeto de reajustes de 80,10% em abril de 2023 e 48,9% em abril de 2024, elevando a mensalidade para R$ 800,27 (oitocentos reais e vinte e sete centavos) — quase o triplo do valor original em apenas dois anos, sem apresentação de justificativa técnica idônea ou informação adequada ao consumidor.

A evolução desproporcional da mensalidade, desprovida de motivação válida e transparente, compromete a manutenção contratual, agride os princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, e viola os direitos básicos do consumidor à informação e à moderação dos riscos do contrato.

Ressalta-se que a ausência de clareza na metodologia dos cálculos apresentados infringe diretamente o disposto no artigo 6º, incisos III e IV, do CDC, configurando grave falha na prestação do serviço, passível de censura judicial.

A propósito:

(...) (TJ-SP - Apelação Cível: 10101322520238260348 Arujá, Relator.: Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 29/04/2025, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2025)

(...) (TJ-SP - Apelação Cível: 10176436120228260008 São Paulo, Relator.: Jane Franco Martins, Data de Julgamento: 07/04/2025, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2025)

(...) (TJ-DF 07165986320218070007 1679639, Relator.: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 29/03/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/03/2023)

No tocante à restituição dos valores pagos indevidamente, impõe-se que esta ocorra na forma simples, uma vez que não restou demonstrada a má-fé por parte das rés. A devolução em dobro exige a presença de dolo ou conduta intencional abusiva, o que não se verifica nos autos.

A cobrança se deu com base em cláusula contratual cuja validade foi posteriormente afastada, mas não há elementos que indiquem má-fé na sua aplicação. Assim, a restituição deve observar apenas a recomposição do equilíbrio econômico, com devolução do montante indevido corrigido monetariamente.

A jurisprudência:

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10172092920188110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2024)

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, restou caracterizada a ofensa aos direitos da personalidade da parte autora, diante da imposição de reajustes abusivos que comprometeram a continuidade do tratamento médico essencial, especialmente em se tratando de menor com condição de saúde delicada.

A conduta das rés extrapola o mero inadimplemento contratual, gerando angústia e insegurança quanto ao acesso à saúde. Assim, a reparação moral é devida, sendo o valor fixado de forma a atender às funções reparatória, inibitória e pedagógica da indenização.

Nesse sentido:

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10027522120208110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

Assim, considerando os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE a presente ação para, em consequência
:

DETERMINAR a manutenção do contrato de plano de saúde da parte autora, assegurando-se a continuidade da assistência médica contratada, sem interrupções indevidas e com integral observância das coberturas contratadas;

DECLARAR a natureza jurídica do contrato como sendo de plano de saúde individual/familiar, diante da descaracterização do agrupamento coletivo
, nos termos da fundamentação supra
;

DECLARAR A NULIDADE do reajuste de 48,9%
aplicado em abril de 2024,
determinando-se sua substituição pelos índices definidos pela ANS para os contratos individuais, a serem aplicados retroativamente
;

CONDENAR
as rés, solidariamente, à
restituição simples
dos valores pagos a maior em decorrência do reajuste ora declarado abusivo, com correção monetária pelo INPC a contar de cada desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, com base nos parâmetros da Lei nº 14.905/2024;

CONDENAR
as rés,
solidariamente
, ao pagamento
de indenização por danos morais no valor

de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor que deverá ser atualizado monetariamente a partir desta decisão, nos termos da Lei nº 14.905/2024, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso;

DECLARAR EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
15% sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 313802866) (g.n.)

Como visto, o ponto central da controvérsia reside na natureza jurídica do contrato, uma vez que as Apelantes defendem sua natureza coletiva para validar os reajustes livremente negociados, enquanto a sentença o reconheceu como um plano de saúde “falso coletivo”.

A decisão de primeiro grau é irretocável neste ponto.

Restou incontroverso que o beneficiário,
P. A. B.
, é uma criança residente em Rondonópolis/MT, sem qualquer vínculo associativo, profissional ou de classe com a entidade estipulante, a “Federação dos Estudantes Nacional”, sediada no Rio de Janeiro, de modo que a contratação, na prática, serviu como mero artifício para que um consumidor individual acessasse um plano de saúde, burlando a regulação mais protetiva da ANS destinada aos contratos individuais.

A ausência de comprovação do vínculo legítimo, cujo ônus probatório cabia às rés (art. 373, II, do CPC), implica a descaracterização do contrato coletivo e sua equiparação, para todos os efeitos legais, a um plano individual/familiar, conforme o art. 39 da RN nº 557/2022 da ANS.

A jurisprudência do STJ vem reafirmando o entendimento de que contratos coletivos com número muito reduzido de beneficiários - como quando os usuários são poucos membros de uma mesma família - podem ser tratados, excepcionalmente, como contratos individuais ou familiares, aplicandose a eles as normas consumeristas.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REAJUSTE. ÍNDICE DA ANS. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, admite que o contrato de plano de saúde coletivo caracterizado como "falso coletivo" seja tratado como plano individual ou familiar, aplicando-se-lhes os critérios de reajustes segundo os índices da ANS
. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no REsp n. 2.126.901/SP, Rel. Mini. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 07/04/2025, DJEN 11/04/2025) (g.n.)

Acertada, portanto, a sentença ao equiparar o contrato à modalidade individual/familiar, na esteira da jurisprudência do STJ.

Uma vez estabelecida a natureza individual do contrato, a abusividade dos reajustes aplicados também se mostra impositiva, uma vez que os aumentos de 80,10% em 2023 e 48,9% em 2024 são desproporcionais e superam em muito os tetos autorizados pela ANS para planos individuais no mesmo período.

Especialmente no caso
sub judice
, em que as Apelantes não apresentaram qualquer cálculo atuarial ou justificativa técnica pormenorizada para tais percentuais, limitando-se a invocar genericamente a sinistralidade do grupo e a liberdade contratual, conduta esta que, à toda evidência, viola o direito básico do consumidor à informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC) e configura prática abusiva vedada pelo art. 51, IV e X, do CDC.

A jurisprudência do STJ também é pacífica no sentido de que o reajuste por sinistralidade, mesmo em contratos coletivos, depende de demonstração transparente de sua composição, o que não ocorreu,
in verbis
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM POUCOS BENEFICIÁRIOS. REAJUSTE ABUSIVO. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA E COMPROVAÇÃO.
FALSO COLETIVO
. INCIDÊNCIA DO CDC. REEXAME DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. I. Caso em exame. 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reformou sentença de improcedência em ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébito, reconhecendo a abusividade dos reajustes aplicados a plano de saúde coletivo caracterizado como "
falso coletivo
". 2.
A decisão de origem entendeu que a operadora do plano de saúde não cumpriu o dever de informação, não demonstrando de forma clara e precisa os custos que justificariam os reajustes aplicados, além de não comprovar a legalidade e pertinência dos mesmos
. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo são legais e se a operadora cumpriu o dever de informação ao consumidor, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor. 4. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame de fatos e provas em sede de recurso especial, à luz das Súmulas 7 e 83 do STJ. III. Razões de decidir. 5.
O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ,
que exige transparência e clareza na aplicação de reajustes em planos de saúde, especialmente em planos coletivos com poucos beneficiários
. 6. A pretensão de reexame de provas não é cabível em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de fatos e provas. 7. A Súmula 83 do STJ impede o conhecimento do recurso especial por divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não conhecido.” (STJ. REsp n. 2.211.905/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 12/8/2025, DJEN 15/8/2025) (g.n.)

Assim, a anulação dos reajustes e sua substituição pelos índices da ANS, com a devida restituição simples dos valores pagos a maior, é medida que se impõe para restabelecer o equilíbrio contratual.

Frise-se que, não obstante o entendimento firmado pelo STJ no Tema n. 929 - modulado pelo EAREsp n. 676.608/RS, com efeitos a partir de março de 2021 -, no sentido de que a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe de dolo, exigindo apenas conduta contrária à boa-fé objetiva,
in casu
, deve ser mantida a obrigação das Apelantes em restituir os valores reajustados indevidamente, na forma simples, uma vez que não houve recurso da parte autora.

No que tange aos danos morais, o juízo de origem condenou as Apelantes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, por entender que a imposição de reajustes abusivos a um menor com TEA em tratamento contínuo extrapolou o mero dissabor.

Neste ponto específico, com a devida vênia ao douto magistrado sentenciante, a sentença merece reforma para se alinhar à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.

É que, de acordo com o entendimento pacificado naquela Corte Cidadão, ao qual me filio, a mera discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais de plano de saúde, incluindo a aplicação de reajustes, não configura, por si só, dano moral indenizável, pois se trata, em regra, de descumprimento contratual, cujos efeitos se resolvem na esfera patrimonial, por meio da declaração de nulidade da cobrança e da restituição dos valores pagos indevidamente.

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
REAJUSTES
POR SINISTRALIDADE
. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DANOS MORAIS.
NÃO
CARACTERIZADOS
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovada a impugnação específica aos termos da decisão de admissibilidade do apelo nobre, deve ser reconsiderada a decisão agravada. 2. Qualquer outra apreciação acerca da ilegalidade do aumento da mensalidade do plano de saúde por sinistralidade, da forma como trazida no recurso especial, implicaria o necessário revolvimento do arcabouço fático-probatório, procedimento sabidamente aqui inviável diante do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3.
A mera discussão quanto à interpretação de cláusulas contratuais de prestação de serviços de assistência à saúde não gera dano moral sujeito à indenização
. 4. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão, provido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.606.810/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19/5/2025, DJEN 22/5/2025) (g.n.)

Assim, para que o dano moral seja caracterizado, é necessária a demonstração de uma circunstância excepcional que agrave a situação do beneficiário, como a recusa indevida de cobertura para um procedimento de urgência ou a efetiva interrupção de um tratamento que resulte em prejuízo concreto à saúde do paciente.

No caso dos autos, todavia, embora o aumento das mensalidades seja inegavelmente abusivo e tenha gerado legítima preocupação, não há prova de que o tratamento do menor foi interrompido, negado ou prejudicado em decorrência direta da cobrança, de modo que a controvérsia permaneceu na esfera da abusividade financeira, não se convertendo em uma negativa de assistência à saúde.

Em caso análogo já decidiu esta Câmara:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE C/C DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. "
FALSO COLETIVO
". AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO COMPROVADO.
EQUIPARAÇÃO AO PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR
.
REAJUSTES ABUSIVOS
. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICO-ATUARIAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR NA FORMA SIMPLES.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de reajustes de plano de saúde coletivo por adesão e de indenização por danos materiais e morais. A apelante, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, contratou plano de saúde em junho de 2022, intermediado pela Supermed Administradora de Benefícios Ltda., tendo como operadora a Unimed-FERJ e como entidade contratante a Federação dos Estudantes Nacional (FESN), sediada no Rio de Janeiro/RJ, enquanto reside em Rondonópolis/MT. II. Questão em discussão. 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o plano de saúde contratado configura-se como "falso coletivo", considerando a ausência de vínculo associativo comprovado entre a apelante e a entidade contratante; (ii) saber se os reajustes aplicados ao plano (80,10% em 2023, 48,9% em 2024 e previsão de 49,5% em 2025) são abusivos ante a falta de justificativa técnico-atuarial adequada e violação ao dever de informação; e (iii) saber se a situação caracteriza dano moral indenizável, considerando o impacto dos reajustes exorbitantes sobre família com criança portadora de TEA. III. Razões de decidir. 3. A relação jurídica estabelecida é inequivocamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor, sendo nulas as que imponham obrigações iníquas ou abusivas. 4. Configura-se "falso coletivo" quando não há comprovação do vínculo associativo entre o beneficiário e a entidade contratante, conforme definição da ANS. No caso, a apelante reside em Rondonópolis/MT enquanto a FESN está sediada no Rio de Janeiro/RJ, sem qualquer documento que comprove vinculação legítima, sendo este ônus probatório das apeladas. 5. A caracterização do "falso coletivo" implica, nos termos do artigo 39 da Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS, a constituição de vínculo direto e individual do beneficiário com a operadora, equiparando-se ao plano individual ou familiar para todos os efeitos legais, inclusive quanto aos reajustes autorizados pela ANS. 6. Os reajustes aplicados (80,10% em 2023, 48,9% em 2024 e previsão de 49,5% em 2025) são significativamente superiores aos índices autorizados pela ANS para planos individuais e familiares (9,63% em 2023), caracterizando abusividade. A ausência de justificativa técnica detalhada e de informações sobre critérios atuariais viola o dever de transparência previsto no CDC e na Resolução Normativa nº 509/2022 da ANS. 7. A jurisprudência do STJ estabelece que o reajuste por sinistralidade deve ser demonstrado mediante extrato pormenorizado, comprovando o incremento na relação entre despesas assistenciais e receitas diretas. A ausência dessa comprovação impede a aplicação do reajuste, caracterizando enriquecimento ilícito e violação aos princípios do equilíbrio contratual e da transparência. 8. Quanto aos danos morais, a mera cobrança de valores em excesso não configura dano extrapatrimonial indenizável, tratando-se de dissabor inerente às relações contratuais. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a discussão sobre interpretação de cláusulas contratuais de planos de saúde não gera dano moral sujeito à indenização. IV. Dispositivo e tese. 9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Configura 'falso coletivo' o plano de saúde coletivo por adesão quando ausente comprovação do vínculo associativo legítimo entre o beneficiário e a entidade contratante, impondo-se sua equiparação ao plano individual/familiar para todos os efeitos legais. 2. São abusivos os reajustes aplicados sem justificativa técnico-atuarial adequada e em percentuais significativamente superiores aos índices autorizados pela ANS, violando os princípios da transparência e do equilíbrio contratual. 3.
A mera discussão contratual sobre reajustes de planos de saúde não configura dano moral indenizável
." (...)” (TJMT. N.U 1009006-85.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 08/09/2025, DJe 08/09/2025) (g.n.)

Com tais considerações, alinhando-me ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça e aos precedentes do STJ e desta Câmara, tenho que a condenação por danos morais deve ser afastada.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pela
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
e

pela
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
, reformando a sentença exclusivamente para extirpar a condenação por danos morais, restando mantidos os demais termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, havendo alteração parcial na sentença, impõe-se a readequação dos honorários sucumbenciais fixados na origem, de modo a refletir a sucumbência recíproca, mantendo a fixação em 15%, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, com a
redistribuição
do ônus sucumbencial na proporção de
20% (vinte por cento)
para o Apelado/autor e
80% (oitenta por cento)
para as Apelantes/Rés, observada a regra do § 3º do art. 98 do mesmo
códex
em relação ao autor, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025